Tribunal: STJ
Processo: 0000412-64.2013.8.11.0107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1996548 - MT (2022/0104820-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: JANONE DA SILVA PEREIRA - MT007055B
NEWTON ACUNHA ROCHA - MT005489B
AGRAVADO
: PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - SP081717
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
IVALDIR PAULO MUHL - MT017441A
MARINA FERES CARMO - DF060972
ANA LAURA CORREIA LINDORFER - MT025552
HUENDEL ROLIM WENDER - MT010858O
INTERES.
: IVONE TEREZINHA RIBEIRO
INTERES.
: CLEDI KASBURG DA SILVA
INTERES.
: OLAVO DEMARI WEBBER
INTERES.
: GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - MT009344
ARLEY GOMES GONÇALVES - MT012192
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE
ATIVA AFERIDA EM ABSTRATO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE
RECURSAL. CONTRADITÓRIO E BOA-FÉ OBSERVADOS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta os pontos
essenciais e adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sendo
desnecessária a apreciação individualizada de todos os dispositivos legais invocados, a
teor do
do Código de Processo Civil.
art. 1022
2. As condições da ação, inclusive a legitimidade ativa, são aferidas em abstrato,
conforme a teoria da asserção, sendo inviável, em recurso especial, revisar conclusão
que exigiria reexame de fatos e provas (
, estando o acórdão recorrido em
Súmula 7/STJ)
harmonia com a orientação desta Corte (
.
Súmula 83/STJ)
3. É admissível a juntada de documentos em fase de recurso quando não indispensáveis
à propositura, observados o contraditório e a ausência de má-fé, nos termos do art. 435
do Código de Processo Civil.
4. Alegações de fraude ou falsidade documental demandam reexame de fatos e provas,
providência incompatível com o recurso especial, atraindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53226319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 0bee7368-3b1d-4600-b2dc-20dfbbcc34cf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 0bee7368-3b1d-4600-b2dc-20dfbbcc34cf

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1996548 - MT (2022/0104820-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: JANONE DA SILVA PEREIRA - MT007055B
NEWTON ACUNHA ROCHA - MT005489B
AGRAVADO
: PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - SP081717
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
IVALDIR PAULO MUHL - MT017441A
MARINA FERES CARMO - DF060972
ANA LAURA CORREIA LINDORFER - MT025552
HUENDEL ROLIM WENDER - MT010858O
INTERES.
: IVONE TEREZINHA RIBEIRO
INTERES.
: CLEDI KASBURG DA SILVA
INTERES.
: OLAVO DEMARI WEBBER
INTERES.
: GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - MT009344
ARLEY GOMES GONÇALVES - MT012192
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE
ATIVA AFERIDA EM ABSTRATO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE
RECURSAL. CONTRADITÓRIO E BOA-FÉ OBSERVADOS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta os pontos
essenciais e adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sendo
desnecessária a apreciação individualizada de todos os dispositivos legais invocados, a
teor do
do Código de Processo Civil.
art. 1022
2. As condições da ação, inclusive a legitimidade ativa, são aferidas em abstrato,
conforme a teoria da asserção, sendo inviável, em recurso especial, revisar conclusão
que exigiria reexame de fatos e provas (
, estando o acórdão recorrido em
Súmula 7/STJ)
harmonia com a orientação desta Corte (
.
Súmula 83/STJ)
3. É admissível a juntada de documentos em fase de recurso quando não indispensáveis
à propositura, observados o contraditório e a ausência de má-fé, nos termos do art. 435
do Código de Processo Civil.
4. Alegações de fraude ou falsidade documental demandam reexame de fatos e provas,
providência incompatível com o recurso especial, atraindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52861863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: 62150648-8c9c-47c4-9341-36f5944b92ee

Trata-se de agravo interno interposto por AGROMAVE INSUMOS
AGRÍCOLAS LTDA. contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento
ao recurso especial (fls. 2.276-2.282; 2.283-2.288), por entender: a) não configurada a
violação do
do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a abordagem,
art. 1.022
pelo acórdão recorrido, de todos os dispositivos legais invocados, pois a controvérsia foi
resolvida com fundamentação suficiente (fls. 2.279-2.280); b) correta a aplicação, pelo
Tribunal de origem, da teoria da asserção para afastar a ilegitimidade ativa sem ingressar
no mérito sobre validade de documentos, reservando tal exame à instrução (fls. 2.280-
2.281), em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com os
óbices das Súmulas 7/STJ e 83/STJ, conforme precedentes transcritos (fls. 2.279-2.281);
c) inexistente ofensa ao
do Código de Processo Civil, admitindo-se, em tese, a
art. 435
juntada de documentos na fase recursal quando não indispensáveis à propositura,
observados o contraditório e a ausência de má-fé, nos termos da jurisprudência desta
Corte, conforme precedentes transcritos (fls. 2.281-2.282).
Nas razões do presente agravo interno, a agravante sustenta negativa de
prestação jurisdicional por omissão na apreciação de dispositivos do Código Civil e do
Código de Processo Civil.
Afirma ser indevida a aplicação da teoria da asserção para reconhecer a
legitimidade ativa da recorrida.
Alega que os documentos juntados na apelação não são novos, foram
elaborados após a sentença e seriam inidôneos e fraudulentos, configurando violação do
do Código de Processo Civil
art. 435
Aponta contrariedade aos arts. 80, II, 104, II, 108, 166, II, 657, 661, § 1o, 1.784
e 1.793 do Código Civil.
Aduz que a demanda deveria ser proposta pelo espólio, à luz dos arts. 18, 75,
VII, e 615 do Código de Processo Civil, requerendo juízo de retratação ou provimento
pelo órgão colegiado (fls. 2.299-2.359).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 2.364).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a autora PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
propôs ação declaratória de nulidade de escrituras públicas cumulada com cancelamento
de registros e indenização por ato ilícito, com pedido de tutela de urgência, afirmando
terem sido praticadas alienações da Fazenda Santa Terezinha (matrícula 23.659, CRI de
Sorriso/MT) por procurador munido de poderes extintos pela morte do outorgante (EMIL
SACKMANN), postulando a nulidade dos atos subsequentes, o cancelamento dos
registros e a imissão na posse, além de condenação por danos materiais e frutos
percebidos indevidamente (fls. 44-56).
Documento eletrônico VDA52861863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: 62150648-8c9c-47c4-9341-36f5944b92ee

Na fase inicial, foi deferida tutela cautelar incidental para averbação da
existência da ação na matrícula do imóvel, reconhecendo-se a plausibilidade jurídica das
alegações e o perigo da demora, sem exame de mérito (fls. 149-154). Posteriormente,
conforme relatado no acórdão, o juízo de origem proferiu sentença de extinção do
processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que a
cessão dos direitos hereditários/meação demandaria instrumento de mandato por
escritura pública, tendo a autora se amparado em procuração particular (fls. 1350; 1357-
1358).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação, por maioria, para cassar a
sentença e reconhecer a legitimidade ativa da autora, determinando o prosseguimento do
feito. Fundamentou, em síntese, que: i) as condições da ação, inclusive a legitimidade
ativa, se aferem abstratamente pela teoria da asserção; ii) eventuais alegações de fraude
ou inidoneidade documental devem ser apreciadas em primeiro grau na via processual
adequada; iii) a juntada, em grau recursal, de procuração pública e escrituras de
ratificação foi admitida nos termos do
do Código de Processo Civil, com
art. 435
observância do contraditório (fls. 1349-1369; 1374; 1390). Embargos de declaração
opostos pelos réus foram rejeitados, assentando a inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade e reiterando a necessidade de preservar a técnica da asserção para o
exame da legitimidade (fls. 1653-1665).
De fato, observo que a decisão agravada reafirmou: i) a inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal de origem decidiu a
controvérsia com fundamentação suficiente, sendo desnecessária a análise
individualizada de todos os dispositivos invocados, conforme precedentes: “Não incorre
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.016.282/RN,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
(fl. 2.280); ii) a correção da aplicação da teoria da asserção quanto às
8/9/2023)
condições da ação, reservando-se o exame da idoneidade de documentos ao mérito, em
harmonia com a jurisprudência desta Corte e com os óbices das Súmulas 7/STJ e 83
/STJ: “A análise das condições da ação, tal como a legitimidade ativa ad causam, é
aferida à luz da teoria da asserção” (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.048.161/SP,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
(fls. 2.280-2.281; 2.279-2.281); iii) a possibilidade de juntada de
13/12/2022)
documentos na fase recursal quando não indispensáveis à propositura ou à defesa, com
contraditório e ausência de má-fé, conforme precedentes: “Não se tratando de
documento indispensável à propositura da ação (...) não há óbice à sua juntada em
outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte contrária e
inexistentes o espírito de ocultação premeditada e a intenção de surpreender o juízo” (
Documento eletrônico VDA52861863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: 62150648-8c9c-47c4-9341-36f5944b92ee

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.556.142/GO,
DJe de
relator Ministro Castro Meira, relator
5/9/2023,
14/9/2023; REsp n. 1.070.395/RJ,
para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
9/2/2010,
relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
27/9/2010; REsp n. 181.627/SP,
Turma, julgado em
DJ de
p. 164) (fls. 2.281-2.282; 2.280-2.282).
18/3/1999,
21/6/1999,
Cuida-se, agora, de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a legitimidade ativa da parte autora
com base na teoria da asserção e admitiu a juntada de documentos em sede recursal,
ausente má-fé ou prejuízo processual.
A tese de omissão não prospera.
O acórdão estadual enfrentou expressamente os pontos essenciais ao
deslinde da controvérsia: reconheceu a legitimidade ativa ad causam à luz da teoria da
asserção e remeteu as discussões sobre falsidade ou fraude documental à via
processual própria.
Conforme a orientação pacífica desta Corte, o julgador não está obrigado a se
pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando examinar as questões
efetivamente relevantes para a solução da lide. Assim, inexistente qualquer vício de
omissão, contradição ou obscuridade, resta afastada a alegação de violação ao art. 1.022
do CPC.
A decisão agravada aplicou corretamente a teoria da asserção, segundo a
qual as condições da ação — como a legitimidade das partes — devem ser aferidas em
abstrato, com base na narrativa dos fatos constantes da petição inicial, e não à luz do
resultado probatório.
O Tribunal local concluiu que a autora apresentou elementos suficientes, em
tese, para demonstrar sua legitimidade, o que é suficiente para o regular prosseguimento
da ação. As insurgências da agravante, fundadas em suposta falsidade ou fraude
documental, demandam reexame de provas e circunstâncias fáticas, providência vedada
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Desse modo, mantém-se incólume o fundamento da decisão agravada que
afastou a ilegitimidade ativa.
A decisão recorrida igualmente se harmoniza com a jurisprudência do STJ ao
admitir a juntada de documentos em momento posterior, desde que não indispensáveis à
propositura da ação, observado o contraditório e inexistente indício de má-fé.
No caso concreto, o Tribunal estadual registrou expressamente que os
documentos apresentados não configuram surpresa à parte contrária, tampouco
comprometeram a boa-fé processual, motivo pelo qual não há violação ao
do
art. 435
CPC.
Documento eletrônico VDA52861863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: 62150648-8c9c-47c4-9341-36f5944b92ee

A rediscussão sobre a pertinência ou não da juntada implicaria reavaliação do
conjunto fático-probatório, igualmente obstada pela Súmula 7/STJ.
As alegações de fraude e falsidade documental não podem ser apreciadas
nesta instância superior, pois demandam dilação probatória e exame de autenticidade de
documentos, matérias de competência da instância ordinária.
A decisão monocrática corretamente consignou que tais discussões devem ser
suscitadas e instruídas perante o juízo de origem, por meio dos instrumentos processuais
adequados. Eventual reexame dos elementos de prova atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
O agravo interno limita-se a reiterar os mesmos argumentos já enfrentados e
rejeitados na decisão monocrática, sem trazer elementos capazes de infirmar a
conclusão anteriormente adotada.
Ausentes fundamentos novos ou jurídicos relevantes que autorizem a
modificação do entendimento, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:15
Código de Controle do Documento: 62150648-8c9c-47c4-9341-36f5944b92ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 1.996.548 / MT
Número Registro: 2022/0104820-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004126420138110107
00004281820138110107
00004602320138110107
10049017420248110000
10049086620248110000 10132921820248110000 412642013 4126420138110107 4281820138110107
438172018 4602320138110107 51054 681122019 684292019
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: JANONE DA SILVA PEREIRA - MT007055B
NEWTON ACUNHA ROCHA - MT005489B
RECORRENTE : IVONE TEREZINHA RIBEIRO
RECORRENTE : CLEDI KASBURG DA SILVA
RECORRENTE : OLAVO DEMARI WEBBER
RECORRENTE : GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - MT009344
ARLEY GOMES GONÇALVES - MT012192
RECORRIDO
: PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - SP081717
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
IVALDIR PAULO MUHL - MT017441A
Documento eletrônico VDA53204643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:41
Código de Controle do Documento: 6cd874f6-5ab9-4361-8aba-c1c5bee8c127

MARINA FERES CARMO - DF060972
ANA LAURA CORREIA LINDORFER - MT025552
HUENDEL ROLIM WENDER - MT010858O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS : JANONE DA SILVA PEREIRA - MT007055B
NEWTON ACUNHA ROCHA - MT005489B
AGRAVADO
: PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - SP081717
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
IVALDIR PAULO MUHL - MT017441A
MARINA FERES CARMO - DF060972
ANA LAURA CORREIA LINDORFER - MT025552
HUENDEL ROLIM WENDER - MT010858O
INTERES.
: IVONE TEREZINHA RIBEIRO
INTERES.
: CLEDI KASBURG DA SILVA
INTERES.
: OLAVO DEMARI WEBBER
INTERES.
: GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
ADVOGADOS : ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - MT009344
ARLEY GOMES GONÇALVES - MT012192
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:41
Código de Controle do Documento: 6cd874f6-5ab9-4361-8aba-c1c5bee8c127